Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-57.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000160-57.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATO FAEDO

Advogado(s)
:
ROGERIO PEIXOTO DE OLIVEIRA

APELADO: ROGERIO JOSE FAEDO

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE DA SILVA PRADO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. PURGAÇÃO ANTES DA CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda da Fazenda Faedo VI, com área de 349,7930 hectares, situada em Barreiras/BA, celebrado em 16.11.2021, pelo valor de R$ 6.114.498,25, a ser pago de forma parcelada. O Autor alegou inadimplemento da parcela vencida em 15.05.2023, sustentou a ocorrência de rescisão automática com base em cláusula resolutiva expressa (cláusula 5ª) e afirmou ter notificado extrajudicialmente o réu em 20.09.2023, devolvendo o pagamento realizado em 05.10.2023. A sentença reconheceu a purgação da mora e afastou a rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural com fundamento em cláusula resolutiva expressa, quando o pagamento da parcela em atraso é realizado antes da efetiva ciência da notificação extrajudicial pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 474 do Código Civil dispõe que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, mas sua aplicação em contratos de promessa de compra e venda de imóveis exige a prévia constituição do devedor em mora, mediante notificação que lhe assegure a possibilidade de purgar o débito.

4. A notificação extrajudicial enviada em 20.09.2023 somente se aperfeiçoa com a ciência do devedor, ocorrida em 06.10.2023, momento a partir do qual se considera regularmente constituída a mora.

5. O pagamento da parcela em atraso foi realizado em 05.10.2023, antes da efetiva ciência da notificação, o que caracteriza a purgação da mora antes de sua regular constituição e impede a resolução do contrato.

6. A posterior devolução do valor pelo credor não descaracteriza a purgação da mora, pois o adimplemento precede a formalização da ciência da notificação resolutiva.

7. A extinção, sem resolução de mérito, da ação de consignação em pagamento ajuizada pelo réu não implica reconhecimento de inadimplemento definitivo nem afasta a possibilidade de purgação da mora.

8. Inexistindo rescisão válida do contrato, não se configuram os pressupostos para reintegração de posse, aplicação de multa contratual ou indenização por fruição do imóvel, pois tais pedidos dependem de inadimplemento definitivo e resolução legítima da avença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 474; Decreto-Lei nº 745/1969.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000160-57.2024.8.05.0154, tendo como Apelante
RENATO FAEDO
, figurando como Apelado
ROGERIO JOSE FAEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.